Tribunal: TJPA
Processo: 0003238-91.2011.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003238-91.2011.8.14.0061

RECORRENTE: JOAO BATISTA DE FREITAS FRANCO, FRANCISCO DA CONCEICAO MEIRELLES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0003238-91.2011.8.14.0061.

RECORRENTES: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MEIRELLES e JOÃO BATISTA DE FREITAS FRANCO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que pronunciou os acusados como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado. As defesas requerem, respectivamente, a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) analisar a admissibilidade da utilização de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial como suporte à decisão de pronúncia; (iii) avaliar a possibilidade de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

4. A materialidade do delito está demonstrada pelos laudos periciais, e os indícios de autoria estão presentes em conjunto probatório que inclui depoimentos colhidos em juízo e informações investigativas corroboradas.

5. Ainda que parte das provas seja indireta ou proveniente da fase inquisitorial, sua convergência com os elementos judicializados justifica, em sede de cognição sumária, a remessa do feito ao Tribunal do Júri, nos termos do princípio do
in dubio pro societate
.

6. A jurisprudência majoritária admite o uso de elementos extrajudiciais na decisão de pronúncia, desde que corroborados por outras provas, o que se verifica no caso concreto.

7. Quanto à qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sua exclusão nesta fase apenas é admitida quando manifestamente improcedente, o que não se configura, haja vista os elementos que indicam possível impossibilidade de defesa da vítima, devendo tal circunstância ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de
JOÃO BATISTA DE FREITAS FRANCO, conhecido e desprovido. Recurso
de FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MEIRELLES, conhecido parcialmente e nessa extensão, desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413, 414, 415. CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 969.933/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 18.06.2025, DJEN 25.06.2025. TJPA, RESE nº 0002146-92.2011.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 24.03.2025. TJPA, RESE nº 0027886-41.2018.8.14.0401, Rel. Desª. TJPA, RESE nº 0006375-47.2014.8.14.0006, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª TDP, j. 18.09.2025. Eva do Amaral Coelho, 3ª TDP, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos Penais em Sentido Estrito
interpostos por
Francisco da Conceição Meirelles e João Batista de Freitas Franco,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal
(ID 24327087).

Narra a denúncia (ID
24326956
), in verbis:

“DOS FATOS

Noticia a peça policial que, em data de 28 de setembro de 2011, por volta das 12:00h, o Senhor Jairo Santos Silva, morador desta cidade, passou a consumir bebida alcoólica em sua residência, na companhia de seus amigos Davi Ferreira Furtado e Raimundo Damasceno de Araújo, o que perdurou até por volta de meia-noite, final do jogo de futebol entre Brasil e Argentina.

Digna Magistrada, na ocasião, o Senhor Jairo, juntamente com Davi e Guilherme Arnaud, que tinha se juntado ao grupo, saíram da casa daquele, para continuarem bebendo na residência de Davi, para onde se dirigiram, sendo que Jairo Guilherme iam mais à frente, Raimundo um pouco distante daqueles, enquanto Davi, após ter dado as chaves do imóvel para Jairo, apanhou um moto-taxi e foi comprar mais bebida, além de droga.

Ao chegarem próximo à casa de Davi, mais precisamente na esquina da Rua Tocantins, já na madrugada do dia 29, por volta de 00:30h, encontravam-se no local os ora denunciados, sendo que o segundo, Ditão, já possuía uma rixa com Jairo, tendo os mesmos inclusive na ocasião pedido dinheiro para comprar bebida, o que foi negado por Guilherme.

Douta Julgadora, neste sentido, sendo Jairo que estava com as chaves da casa de Davi, adiantou-se em direção ao imóvel, ocasião em que o primeiro denunciado, Mocajuba, permaneceu na esquina, observando o movimento de pessoas, e Ditão, sem dar chance de defesa para Jairo, desferiu-lhe um golpe de faca no pescoço, a qual portava por baixo da camisa, causando o óbito da vítima ainda no local.

Após a consumação do crime, os denunciados emprenderam fuga do local do delito, tendo inclusive o primeiro, Francisco, também conhecido como Mocajuba, ameaçado Guilherme, dizendo: se tu me entregar eu te mato depois.

A conduta dos denunciados, cuja responsabilidade penal é proporcional à participação no evento, é duplamente qualificada, a uma, pelo motivo torpe, ou seja, a rixa do autor da facada, Ditão, com a vítima, e a duas, pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.”

Em razões recursais, a defesa de
João Batista de Freitas Franco
, pugna pela reforma da decisão de pronúncia com a despronúncia do recorrente, diante da inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação no delito (ID 24327090).

Em relação a
Francisco da Conceição Meirelles
, a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia do recorrente, por ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP. Subsidiariamente, a retirada das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (ID 24327092).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e no mérito, que seja negado provimento aos recursos (ID 24327097 e 24327100).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 24327101).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 33536584).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de
João Batista de Freitas Franco
.

Em relação ao recurso de
Francisco da Conceição Meirelles
, observo que a defesa postula o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Todavia, verifica-se que a decisão de pronúncia reconheceu a qualificadora do motivo torpe, e não do motivo fútil, razão pela qual o recurso, nesse ponto, carece de dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do pedido relativo ao afastamento do motivo fútil, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

Assim, o recurso deve ser parcialmente conhecido, apenas quanto à insurgência referente à qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Ou seja, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso, apenas no tocante ao pedido de impronúncia e de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Desta forma, passo à análise das teses apresentadas pelos recorrentes.

MÉRITO

Sustenta a defesa de
João Batista de Freitas Franco
, a inexistência de provas judicializadas aptas a demonstrar a autoria delitiva, afirmando que a pronúncia estaria lastreada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e em depoimentos indiretos (“ouvi dizer”), postulando, ao final, a impronúncia do recorrente, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a defesa
Francisco da Conceição Meirelles
alega que o recorrente deve ser impronunciado, diante à ausência de indícios suficientes de autoria, à suposta impossibilidade de pronúncia fundada em prova indireta e, subsidiariamente, ao pleito de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se tratando de decisão condenatória, mas apenas de uma deliberação preliminar que reconhece a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em conformidade com o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Trata-se de etapa procedimental marcada por cognição sumária, sendo vedado ao magistrado substituir-se ao Conselho de Sentença na valoração aprofundada da prova, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF). Assim, eventuais controvérsias quanto à dinâmica dos fatos ou à credibilidade dos depoimentos devem ser dirimidas pelo juízo natural da causa.

Nesse contexto, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, persistindo dúvida razoável quanto à autoria ou à intenção homicida, deve o feito ser remetido ao crivo do Conselho de Sentença.

Eis o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação e não de certeza, bastando para sua prolação a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou múltiplas lesões na vítima. 5. Os indícios de autoria são confirmados por depoimentos, especialmente de Adão Fernandes de Sousa, que presenciou a agressão, e dos policiais que atenderam a ocorrência. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, estando presentes prova da materialidade e indícios de autoria, a impronúncia é incabível, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002146-92.2011.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025)

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES

As defesas sustentam a ausência de indícios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia, com base no art. 414 do CPP.

Todavia, razão não lhes assiste.

Na espécie, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo Laudo de levantamento de local de crime com cadáver e Laudo de exame de corpo de delito (ID 24326959), que atesta a morte violenta da vítima, preenchendo o primeiro requisito legal para a submissão dos acusados ao julgamento popular.

Quanto à autoria, embora as defesas aleguem fragilidade do acervo probatório e inexistência de testemunhas presenciais, verifica-se a presença de conjunto indiciário harmônico, extraído tanto da prova judicializada quanto dos elementos informativos colhidos na fase investigativa, os quais, analisados em seu conjunto, vinculam os recorrentes ao fato delituoso, conforme declarações transcritas no bojo da sentença (ID 24327087), vejamos:

“A testemunha
DAVI FERRAZ FURTADO
disse que estava bebendo com a vítima e outras pessoas; que saiu para comprar bebida e droga e, ao retornar, já encontrou a vítima morta; que conhece os réus somente de vista;
que ficou sabendo que houve uma briga de facão em frente à casa da vítima e o MOCAJUBA prometeu matar a vítima
.

A informante
EVA NUNES
, companheira da vítima, disse que o fato ocorreu no dia do jogo do Brasil; que não estava no local dos fatos,
mas soube que quem matou a vítima foram os réus
; que não sabia de brigas entre a vítima e os réus.

A testemunha
FRANCISCO CONCEIÇÃO
disse que só viu o momento em que o IML estava retirando o corpo da vítima do local; que DITÃO era metido com muitas brigas no bairro; que já viu DITÃO discutindo com a vítima uma vez.

A informante ADRIANILDA SANTOS, irmão do corréu JOÃO BATISTA, disse que seu amigo é conhecido por DITÃO.

Já em sede policial, as testemunhas SAMIRA ALVES DA SILVA (id 29081403 - Pág. 11), ADENILDA DE FREITAS FRANCO (id 29081403 - Pág. 8) e GUILHERME ARNAUD (id 29081403 - Pág. 7) noticiaram a existência de desavenças entre os réus e a vítima, bem assim que depois da morte do ofendido o corréu JOÃO BATISTA (Ditão) foi visto com manchas de sangue na roupa.

O réu JOÃO BATISTA negou os fatos; disse que estava na ilha no dia da morte da vítima; que conhecia a vítima só de vista; que não lembra onde estava, pois faz muito tempo; que na época estava trabalhando com pesca; que conhece o corréu FRANCISCO só de vista; que não sabe onde FRANCISCO se encontrava no dia dos fatos.

O réu FRANCISCO MEIRELES exerceu o direito ao silêncio.”

Ainda que parte dos depoimentos possua natureza indireta, tais informações encontram respaldo nas demais circunstâncias apuradas e nos elementos coligidos sob o crivo do contraditório, revelando-se suficientes, nesta fase preliminar, para amparar a decisão de pronúncia.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA TESTEMUNHA. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de contradita no momento oportuno impede a alegação posterior de nulidade da oitiva de testemunha, conforme art. 214 do CPP. 2. Testemunhos indiretos colhidos sob contraditório e em harmonia com outros elementos probatórios são válidos para fins de pronúncia. 3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo indevida a impronúncia quando presentes tais elementos. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0006375-47.2014.8.14.0006 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2025)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, no âmbito do
iudicium accusationis
, não se exige prova plena, mas apenas lastro mínimo de autoria, admitindo-se, inclusive, a utilização de elementos inquisitoriais como reforço probatório, desde que corroborados por outros indícios produzidos em juízo — exatamente como ocorre na espécie. Eventuais contradições, fragilidades ou dúvidas quanto à dinâmica dos fatos devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR. RECURSO IMPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza absoluta. 2. O julgamento exauriente da culpabilidade é reservado aos membros do Conselho de Sentença. 3. A impronúncia somente se justifica diante da inexistência do fato ou da ausência inequívoca de autoria, conforme o art. 415 do Código de Processo Penal. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0027886-41.2018.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/05/2025)

Nesse contexto, não procede a alegação de que a pronúncia estaria fundada exclusivamente em elementos extrajudiciais, tampouco se mostra cabível, nesta etapa, qualquer juízo absolutório antecipado. Aqui incide o princípio do
in dubio pro societate
, como já dito ao norte, onde presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, deve o réu ser submetido ao julgamento popular, reservando-se ao Conselho de Sentença a análise aprofundada das teses defensivas e da responsabilidade penal.

Destarte a impronúncia somente é admissível quando absolutamente ausentes os indícios de autoria, hipótese que não se verifica nos autos.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA

No que se refere, ao pleito subsidiário do recorrente
Francisco da Conceição Meireles,
do afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, igualmente não merece acolhida.

É firme o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não se observa no caso concreto. Havendo elementos mínimos que indiquem, em tese, a ocorrência do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, compete ao Conselho de Sentença, soberano na apreciação dos fatos, decidir acerca de sua incidência.

Jurisprudência do STJ:

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige indícios de autoria e materialidade, não sendo necessária a certeza exigida para a condenação, desde que não se sustentem exclusivamente na fase extrajudicial. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstrada, sem sombra de dúvida, sua inexistência. 3. A análise de legítima defesa e ausência de dolo demanda exame do contexto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 969.933/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

No caso concreto, diversamente do alegado pela defesa, há lastro probatório mínimo a sustentar, em tese, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Com efeito, os elementos coligidos aos autos indicam que a vítima foi surpreendida pela ação dos agentes, circunstância que, ao menos em juízo preliminar, revela possível redução significativa de suas chances de reação. Tal quadro é suficiente para autorizar a submissão da qualificadora ao crivo do Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada da dinâmica dos fatos.

Ressalte-se que a aferição acerca da efetiva existência de surpresa, emboscada ou outro meio que tenha inviabilizado ou dificultado a defesa do ofendido demanda valoração exauriente da prova, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos desta fase processual.

Portanto, inexistindo demonstração inequívoca de que a qualificadora seja manifestamente improcedente, impõe-se sua manutenção, em observância aos princípios do
in dubio pro societate
e da soberania dos veredictos.

Consequentemente, resta inviabilizada, neste momento, a pretendida desclassificação do homicídio qualificado para homicídio simples, devendo a matéria ser oportunamente apreciada pelo Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por JOÃO BATISTA DE FREITAS FRANCO e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

Quanto ao recurso de FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MEIRELLES,
CONHEÇO-O PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 16/04/2026